Tribunal: STJ
Processo: 1543359-04.2022.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3169419 - SP
(2026/0037646-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROSANA BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA ARAÚJO - SP418293
CRISTIANO GALVANI VIEIRA - SP418375
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA NACIONAL.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. DOLO DEMONSTRADO. ALTERAÇÃO
DAS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o dolo necessário para a
caracterização do crime de injúria racial é aquele representado pela
intenção de ofender a honra subjetiva da vítima direcionada a
características como raça, cor, etnia, religião ou, como no caso dos
autos, sua procedência nacional.
2. No caso concreto, o Tribunal
pontuou que os insultos
a quo
preconceituosos proferidos pela ré atingiram a honra subjetiva da
vítima e confirmou a presença das elementares do crime previsto no
da
de forma a afastar o pleito absolutório.
art. 20
Lei n. 7.716/1989,
3. Mais incursões na dosagem das provas constantes dos autos para
se concluir sobre a viabilidade ou não da desclassificação da conduta
imputada à agravante é questão que exige aprofundado reexame do
conjunto probatório, o que atrai o óbice do verbete sumular n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e3d85bbe-b10c-4763-8c4c-1756050e7658

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e3d85bbe-b10c-4763-8c4c-1756050e7658

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3169419 - SP
(2026/0037646-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROSANA BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA ARAÚJO - SP418293
CRISTIANO GALVANI VIEIRA - SP418375
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA NACIONAL.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. DOLO DEMONSTRADO. ALTERAÇÃO
DAS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o dolo necessário para a
caracterização do crime de injúria racial é aquele representado pela
intenção de ofender a honra subjetiva da vítima direcionada a
características como raça, cor, etnia, religião ou, como no caso dos
autos, sua procedência nacional.
2. No caso concreto, o Tribunal
pontuou que os insultos
a quo
preconceituosos proferidos pela ré atingiram a honra subjetiva da
vítima e confirmou a presença das elementares do crime previsto no
da
de forma a afastar o pleito absolutório.
art. 20
Lei n. 7.716/1989,
3. Mais incursões na dosagem das provas constantes dos autos para
se concluir sobre a viabilidade ou não da desclassificação da conduta
imputada à agravante é questão que exige aprofundado reexame do
conjunto probatório, o que atrai o óbice do verbete sumular n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: 57bbb90f-eb66-4693-bfe0-c49de206d966

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
ROSANA BATISTA DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática de fls. 449-458, em que conheci do agravo para não
conhecer de seu recurso especial.
Consta dos autos que a ré foi condenada à pena de 2 anos de reclusão,
em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída a reprimenda privativa de liberdade
por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no
§ 2o, da Lei n.
art. 20,
7.716/1989.
A agravante reitera a alegação de que a caracterização do crime
imputado exigiria a demonstração do dolo específico de atingir determinado grupo
social (fl. 468).
Sustenta que a análise da insuficiência de provas para a condenação não
exigiria o reexame de fatos e provas.
Pontua a afronta ao art. 5o, IV e IX, da Constituição Federal, visto que a
manutenção do édito condenatório na decisão agravada violaria a liberdade de
expressão garantida constitucionalmente.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pela agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Conforme assinalei na decisão agravada, o Juízo singular condenou a
agravante nos seguintes termos (fls. 292-296, grifei):
A materialidade dos fatos encontra-se demonstrada pelos
seguintes documentos: prints de redes sociais (fls.
;
06/12 20/22
.
) e relatório de investigação (fls.
)
31/34
[...]
Documento eletrônico VDA55902757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: 57bbb90f-eb66-4693-bfe0-c49de206d966

A testemunha comum Eduardo Oliveira Souza, ao ser ouvida em
juízo, narrou que conhecia Kívia, proprietária da página da rede
social Facebook. Disse que viu comentários da acusada na página,
sendo que tinham cunho xenofóbico a respeito da população da
Bahia. Aduziu o depoente ser do Estado da Bahia e que, quando
viu os comentários, pesquisou na internet e viu que era crime a
conduta praticada pela acusada. Afirmou que viu ROSANA
apenas uma vez, pois namorou um amigo do depoente. Disse que
os fatos ocorreram durante ano político e que Kívia havia
publicado em sua página um agradecimento à população
nordestina por terem eleito o atual presidente. Ato contínuo, a
acusada, então, proferiu comentários do tipo “o pessoal do
Nordeste só fica na calçada, vivendo de bolsa-família” e que “não
fazem nada”. Afirmou que outras pessoas também comentaram na
publicação. Disse não ter conversado com ROSANA acerca
desses fatos, sendo que o que tinha que falar, foi escrito na própria
publicação, não entrando em contato com a acusada no “privado”.
Aduziu ter conversado com Kívia sobre os fatos. Afirmou que seu
nome de usuário no Facebook é “Eduardo Souza”. Acredita que a
discussão iniciou por conta do clamor político da época, porém,
percebeu que a discussão ficou agressiva. Disse ser amigo de
Kívia e seu irmão. Relatou não se recordar se a ré utilizou
palavras de baixo calão e que a viu pessoalmente apenas uma vez.
Afirmou que a acusada não fez nenhum comentário ofensivo na
ocasião (fls.
) A ré ROSANA, ao ser interrogada em sede
270/271
policial, alegou que visualizou um post no Facebook com a
imagem da "Gretchen", acima da foto dela estava escrito
"Nordeste" e havia um homem beijando os pés dela. Relata que
havia alguns comentários já escritos e também comentou,
salientando que as pessoas acabaram expondo suas opiniões,
inclusive a interrogada. Com relação aos seus comentários,
apresentados pelo Ministério Público diz que gostaria de explicar
um a um. Sobre o primeiro comentário, que segue: “Infelizmente
eu conheço bem sim o seu Nordeste, o suficiente para querer
apenas uma coisa de lá, distância!”, aduz que não teve a intenção
de ofender o povo nordestino. Se alguém ficou ofendido, peço
desculpas. Ressaltou que nasceu no Estado da Bahia e, portanto, é
nordestina, com orgulho. Diz ainda que seus familiares, que
moram na Bahia, já precisaram de auxílio médico e tiveram
enorme dificuldade em encontrar, pois o local é carente de
recursos básicos. Por essa razão, fiz esse comentário. Mas pede
desculpas, pois não teve a intenção de ofender ninguém. Com
relação ao segundo comentário, que segue: “Única coisa que vejo
lá é um bando de gente acomodada e preguiçosa! Gente que não
me representa, de forma alguma”, alegou que foi uma
Documento eletrônico VDA55902757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: 57bbb90f-eb66-4693-bfe0-c49de206d966

manifestação política e acalorada. Informou que não teve a
intenção de ofender o povo nordestino. Salientou que quando
esteve no Nordeste, notou que as pessoas estão conformadas com
a vida que levam e deixam de cobrar coisas básicas, como, por
exemplo, acesso à saúde, saneamento básico e educação. Muitas
regiões são extremamente precárias, e isso a entristece. Sobre o
terceiro comentário, que segue: “Volta pro seu paraíso, pra passar
o dia sentada na calçada falando da vida alheia, que é a única
coisa que vocês fazem lá”, afirmou outra vez, querer deixar claro
que não teve a intenção de ofender ninguém. Reiterou que foi uma
manifestação política e acalorada, fundamentada na sua sensação
de que o povo deveria cobrar mais do poder público, e não
simplesmente se contentar com a situação de precariedade em que
estão vivendo. Externou que seu pensamento é que o povo
nordestino tem força para mudar a cara do Nordeste e,
consequentemente, do país. Pontuou que para isso, precisa cobrar
de quem está no poder, e não aguardar que as coisas mudem
sozinhas. Instada, com relação à pessoa de Kivia Amaral, diz que
a conhecia, morava próximo à cidade que morava, onde nasceu e
era sua amiga no Facebook. Questionada, diz que não teve mais
qualquer contato com Kivia após esse fato, somente eram amigas
no Facebook porque a tia dela é casada com um primo de seu pai.
Só ocorreu esse episódio, nunca mais falou com Kivia. Com
relação ao denunciante junto ao Ministério Público, Eduardo
Oliveira Sousa, diz que não o conhece, nunca falou com ele.
Alegou ainda que não teve seu perfil bloqueado ou denunciado
(fls.
) A ré ROSANA, em seu interrogatório em juízo,
104/105
confessou os fatos contra si imputados. Alegou, porém, que não
teve intenção de ofender ninguém e que também é nordestina.
Nasceu em uma cidade vizinha à de Kívia e se mudou para São
Paulo quando tinha 03 anos. Passava as férias escolares no
Nordeste, indo até lá até os dias atuais. Sobre os fatos, afirmou
que tudo ocorreu no calor da emoção e que não teve intenção de
ofender ninguém e que tem orgulho em ser nordestina. Confirmou
ter feito os comentários, mas que se arrependeu logo depois.
Aduziu que foi apenas uma discussão política e que, no momento
dos fatos, “queria, de alguma forma, afetar Kívia, unicamente”
(fls.
). Em que pese as alegações defensivas, estas não
270/271
encontram suporte probatório.
Com efeito, a prova oral produzida em audiência, aliada à
prova documental, permite a conclusão de que induziu e
incitou a discriminação através de publicação de comentário
ofensivo na rede social Facebook, ofendendo a dignidade de
pessoas indeterminadas em razão de procedência nacional.
Entendo também não ser caso de desclassificação para a figura
Documento eletrônico VDA55902757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: 57bbb90f-eb66-4693-bfe0-c49de206d966

simples do artigo 20 da
pois inobstante a nova
lei 7.716/89,
redação do § 2o do artigo 20 da
tenha sofrido
Lei no 7.716/89
alterações com o advento da
a conduta praticada
Lei 14.532/23,
pela ré se enquadra perfeitamente à redação anterior a qual previa
a prática do crime "por intermédio dos meios de comunicação
social ou publicação de qualquer natureza". Assim, a
qualificadora prevista no 2o já poderia ser aplicada porque já
havia a previsão de “meios de comunicação social”, onde
claramente estão abrangidas as redes sociais. Mesmo que não se
entendesse assim, seria ainda possível a aplicação da forma
qualificada por meio da fórmula genérica que fecha a
qualificadora e já a fechava antes, “publicação de qualquer
natureza”. Portanto, o que sobredita alteração legislativa fez foi
somente deixar mais claro e evidente que o crime praticado por
meio de redes sociais é qualificado, sem margem alguma de
discussão. Feitas tais ponderações, nas postagens em rede
social com os dizeres mencionados, revela-se patente o teor
preconceituoso e ofensivo do ato em questão de
responsabilidade da acusada e cuja autoria foi por ela
admitida. De fato, há de ponderar-se que as eleições de 2022
foram marcadas pela polarização, com elevado engajamento
dos eleitores na defesa de suas pretensões. A disputa, acirrada
até a apuração dos últimos votos, com maior diferença na
região Nordeste, trouxe grande insatisfação daqueles que não
tiveram o representante escolhido eleito. Esse contexto,
todavia, não justifica a publicação, de modo que o crime
.
previsto no
§2o, da
ficou caracterizado
art. 20,
Lei no 7.716/89
Outrossim, as manifestações constituem o que a doutrina

convencionou chamar de hate speech (discurso do ódio),
infelizmente tão em voga hoje na política nacional. Na verdade,
são manifestações de pensamento que ofendam, ameacem ou
insultem determinado grupo de pessoas com base na raça, cor,
religião, nacionalidade, orientação sexual, ancestralidade,
deficiência ou outras características próprias. Assim, tem-se que a
conduta da ré não configurou mera exaltação momentânea, ou
simples manifestação de indignação política, sem cunho
preconceituoso ou discriminatório. As manifestações de cunho
político não podem extrapolar os limites da liberdade de
expressão, tampouco servir de justificativa para a prática de
crime de discriminação e preconceito, a exemplo do que
ocorreu no caso dos autos. Com efeito, a conduta da ré foi
ilícita e extrapolou os limites da garantia constitucional da
liberdade de expressão, uma vez que veiculou comentários de
cunho pejorativo e separatista relativos aos brasileiros
Documento eletrônico VDA55902757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: 57bbb90f-eb66-4693-bfe0-c49de206d966

Como é cediço, o direito de
oriundos das regiões Nordeste.
pensar, falar e escrever sem censura ou restrições é o mais
precioso privilégio dos cidadãos, mas não é absoluto e tem
limitações éticas e jurídicas. Vale sublinhar, ainda, que a opinião
da testemunha defensiva ouvida em juízo a respeito das postagens
não altera tal entendimento, especialmente porque, além de
ostentarem vínculo de amizade com a ré, a tipicidade da conduta
emerge das imagens e textos que materializam o ilícito, assim
como de sua respectiva previsão legislativa. Desta feita, o
contexto probatório foi suficiente para provar que a ré realmente
foi a autora do delito descrito na peça acusatória, de forma que
impossível se falar em absolvição, sob o fundamento da
insuficiência probatória. Assim, a condenação é medida que se
impõe.

O Tribunal de origem manteve a condenação, com base nos seguintes
):
argumentos (fls. 374-376, grifei
Consta dos autos que a denunciada, utilizando-se de seu perfil na
rede social Facebook, publicou comentários xenofóbicos
direcionado ao perfil de Kívia Amaral, com os seguintes dizeres:
“Kívia Amaral, late menos vai... infelizmente eu conheço
bem o seu Nordeste, o suficiente para querer apenas uma
coisa de lá, distância! Única coisa que vejo lá é um bando de
gente acomodada e preguiçosa! Gente que não me
representa, de forma alguma... Volta pro seu paraíso, pra
passar o dia sentada na calçada falando da vida alheia, que é
a única coisa que vocês fazem lá”.
Segura a prova da materialidade e da autoria do delito,
calcada nos documentos de fls.
relatório de investigação
02/14,
(fls.
) e relatório final (fls.
), bem como nos
31/34
106/107
demais elementos cognitivos amealhados aos autos.
Na fase inquisitiva, Rosana disse que não tinha a intenção de
ofender o povo nordestino. Nasceu na Bahia e, portanto, é
nordestina com orgulho. Fez uma declaração política e acalorada.
Quando esteve no Nordeste percebeu que as pessoas estão
conformadas com a vida que levam e deixam de cobrar coisas
básicas. O povo deveria cobrar mais do poder público, e não
simplesmente se contentar com a situação de precariedade em que
estão vivendo (fls.
).
104/105
E essa versão foi por ela ratificada em juízo, acrescentando que
externou as palavras no calor da emoção, em contexto de embate
político, arrependendo-se logo depois. Salientou que queria, de
alguma forma, afetar apenas Kívia (arquivo audiovisual).
Documento eletrônico VDA55902757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: 57bbb90f-eb66-4693-bfe0-c49de206d966

Mas, sua justificativa não convence.
A testemunha Eduardo Oliveira Sousa visualizou as postagens,
asseverando que Rosana fez comentários ofendendo nordestinos,
chamando-os de preguiçosos (fl. 125). Em juízo, ele que tem
origem baiana, reforçou que ao ler os comentários se sentiu
ofendido.
Bem delineada, pois, a prática da infração, bem assim o
doloso proceder da apelante. É que os insultos tiveram hialino
conteúdo discriminatório, atingindo não só a honra subjetiva
de Kívia, mas de todos os nordestinos que foram
desmerecidos, a denotar o caráter xenófobo das mensagens.
Nesse sentido, os precisos termos constantes do parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça, ora transcritos, que se adotam
como razões de decidir:
“Além de expressar sua opinião de forma discriminatória, a
acusada disseminou publicamente ideias preconceituosas,
caracterizando a incitação à discriminação. Ainda que tenha
sido, como a ré alegou, um desabafo político, suas palavras
sugerem que nordestinos são menos trabalhadores ou
produtivos, enfatizando um estereótipo negativo, que não
pode prosperar. Por outro lado, a lei não exige que a pessoa
tenha intenção de discriminar, basta que a conduta tenha
caráter discriminatório ou incite preconceito. Alegar que
'não teve intenção de ofender' não exclui a possibilidade de
condenação. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
entende que o crime de racismo e suas variantes, como a
xenofobia, são de natureza formal, não exigindo a
demonstração de dolo específico, bastando que a conduta
seja objetivamente discriminatória (HC
).”
82.424/RS
Cumpre consignar que, realmente, as eleições presidenciais de
2022 foram marcadas pela polarização, com elevado
engajamento dos eleitores na defesa de suas convicções.
No entanto, o contexto em questão não elide a tipicidade da
conduta, uma vez que o direito à liberdade de expressão não
abriga manifestações de caráter imoral que configurem ilícito
penal, sendo certo que a pregação da discriminação, da
hostilidade, da violência ou a apologia ao ódio não encontram
acolhida em nosso ordenamento.

Ao concluir pela
, o Tribunal de
manutenção da condenação
origem salientou que o conjunto probatório é seguro para a comprovação da
prática delitiva. Ficou demonstrado o dolo de ofender a vítima, com intuito
discriminatório.
Documento eletrônico VDA55902757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: 57bbb90f-eb66-4693-bfe0-c49de206d966

A prova testemunhal, o depoimento da ofendida e demais
documentos refletem que "os insultos tiveram hialino conteúdo discriminatório,
atingindo não só a honra subjetiva de Kívia, mas de todos os nordestinos que
foram desmerecidos, a denotar o caráter xenófobo das mensagens" (fl. 375).
O Tribunal
pontuou que os insultos preconceituosos
a quo
proferidos pela ré atingiram a honra subjetiva da vítima e confirmou a presença
das elementares do crime previsto no
da
de forma a
art. 20
Lei n. 7.716/1989,
afastar o pleito absolutório.
No tocante
o Colegiado de origem sustenta sua
ao dolo específico,
ocorrência em várias passagens do acórdão recorrido, visto que: "Bem
delineada, pois, a prática da infração, bem assim o doloso proceder da apelante.
É que os insultos tiveram hialino conteúdo discriminatório, atingindo não só a
honra subjetiva de Kívia, mas de todos os nordestinos que foram desmerecidos,
a denotar o caráter xenófobo das mensagens" (fl. 375).
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o dolo necessário para a
caracterização do crime de injúria racial é aquele representado pela intenção de
ofender a honra subjetiva da vítima direcionada a características como raça, cor,
etnia, religião ou, como no caso dos autos, sua procedência nacional.
Nesse sentido:
[...]
Tese de julgamento: "1. A análise do dolo específico para a
configuração do crime de injúria racial implica reexame do
conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial. 2.
A intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de
elementos relacionados à sua cor de pele configura o dolo
específico necessário para o crime de injúria racial".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7 do STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2713884 / SP, Quinta
Turma, de minha relatoria, DJEN
STJ, AREsp
19/05/2025;
2835056 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJEN 28/05/2025.
(
relator Ministro
AgRg no REsp n. 2.085.409/SP,
Messod
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Azulay Neto
17/6/2025,
)
26/6/2025.

Documento eletrônico VDA55902757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: 57bbb90f-eb66-4693-bfe0-c49de206d966

[...]
7. Conforme entendimento consolidado, a intenção de ofender a
honra da vítima com referência à cor da pele configura o dolo
específico necessário ao crime de injúria racial (AgRg no
STJ, Quinta Turma, DJEN
.
REsp n. 2.085.409/SP,
26/6/2025)
8. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual esta deve ser
mantida pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental improvido.
(
, relator Ministro
,
AgRg no RHC n. 222.118/MG
Og Fernandes
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
15/12/2025.

Nesse contexto, há de se salientar que mais incursões na dosagem das
provas constantes dos autos para se concluir sobre a viabilidade ou não da
desclassificação da conduta imputada à agravante é questão que exige
aprofundado reexame do conjunto probatório, o que atrai o óbice do verbete
sumular n. 7 do STJ.
Ilustrativamente:
[...]
(b) a verificação da existência ou não de dolo em crime de injúria
racial exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. (c) a
condenação por injúria racial pode se sustentar em prova
testemunhal e audiovisual, mesmo que esta contenha edição sem
alteração do conteúdo essencial da fala ofensiva.
(
, relator Ministro
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.512.450/DF
(Desembargador Convocado TJRS),
Carlos Cini Marchionatti
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
19/5/2025.

Em arremate, a alegação defensiva de ofensa à liberdade de expressão
constitucionalmente garantida, além de tratar-se de questão constitucional, inviável
de ser analisada por esta Corte, revela-se inovação recursal que não foi alegada
oportunamente, o que impede o seu conhecimento.
Dessa forma, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
Documento eletrônico VDA55902757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: 57bbb90f-eb66-4693-bfe0-c49de206d966

próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
Rissato
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:12
Código de Controle do Documento: 57bbb90f-eb66-4693-bfe0-c49de206d966

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0037646-3
AREsp 3.169.419 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15433590420228260050 2314201442022200110
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSANA BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA ARAÚJO - SP418293
CRISTIANO GALVANI VIEIRA - SP418375
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria - Preconceituosa - (Fato até
10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROSANA BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA ARAÚJO - SP418293
CRISTIANO GALVANI VIEIRA - SP418375
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641558180<504=0;0@
2026/0037646-3 - AREsp 3169419 Petição : 2026/0022699-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:25
Código de Controle do Documento: D478F760-1352-4564-AC15-09CAB2F18164